Tribunal: TJPA
Processo: 0008191-08.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008191-08.2019.8.14.0065

APELANTE: KAIO DE JESUS AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ARTIGO 226, DO CPP. A DÚVIDA DA AUTORIA DELITIVA, QUANDO EXISTENTE, DEVE SER DIRIMIDA EM FAVOR DO RÉU (
IN DUBIO PRO REO
), EM FIEL OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para absolver o apelante do crime de roubo majorado e, de ofício, declarar prescrita a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Kaio de Jesus Aguiar,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, e do artigo 12, da Lei n. 10.826/03, fixando-lhe a pena de
13 (nove) anos de reclusão
, mais 26 (vinte e seis) dias de detenção, e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa (cf. ID’s 5690477 / 5690481).

Inconformada, a defesa requer (a) a absolvição por ambos os delitos em razão de insuficiência de provas; e subsidiariamente a (b) reforma da dosimetria da pena
(cf. ID’s 5690483 / 5690485).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 1-4, do ID 5690486)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que o apelante seja absolvido do crime de posse irregular de arma de fogo (cf. ID 7338999).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, 19 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 14/09/2019 (cf. página 3, do ID 5690293);

(b) o réu tinha 23 (vinte e três) anos no dia do ocorrido, já que nasceu em 06/07/1996 (cf. página 5, do ID 5690523);

(c) a condenação foi de 26 (vinte e seis) dias de detenção (cf. página 1, do ID 5690480);

(d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 23/02/2021 (cf. consulta realizada no sistema LIBRA);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 3 (três) anos (cf. artigo 109, VI, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP),
contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Nesse diapasão, restam prejudicados os pedidos relacionados ao crime em tela.

3 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A
defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

No caso ora analisado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado, em continuidade delitiva, perpetrado contra as vítimas Lorrany Furtado de Barros e Anicleia Nunes de Oliveira. Emerge dos autos que ele não foi preso em flagrante por nenhum desses delitos, mas sim em razão de operação da polícia civil, que apurava uma série de outros crimes na região.

Assim, emerge que ao tomarem conhecimento da prisão de uma dupla de assaltantes, as ofendidas resolveram procurar a Delegacia da Polícia Civil para verificar se as pessoas presas eram as mesmas que lhes assaltaram dias antes, com a esperança de reaver os pertences roubados.

A situação descrita atraiu a necessidade de realização do reconhecimento do apelante.

Pois bem.

Compulsando os autos, noto que não houve lavratura de termo formal do reconhecimento pessoal realizado por nenhuma das ofendidas. O que há, quanto à Anicleia Nunes de Oliveira, é a menção em seu depoimento perante a autoridade policial de que foram colocadas quatro pessoas atrás de um vidro peliculado, tendo essa reconhecido Kaio como o autor do delito de que foi vítima (página 5, do ID 5690521). Já em relação a Lorrany Furtado de Barros sequer há essa referência, constando tão somente que ela reconheceu Kaio e seu comparsa como autores do crime (página 4, do ID 5690520).

Nesse contexto, exsurge inviável atribuir validade ao reconhecimento realizado, pois não foram observadas as necessárias formalidades do artigo 226, do Código de Processo penal. Ora, além de não ter sido lavrado o termo de praxe, com assinaturas de testemunhas (artigo 226, IV, do CPP), não consta ter havido o fornecimento prévio das características do apelante por parte dos reconhecedores (artigo 226, I, do CPP). Nesse contexto, da forma como documentados, não há como atribuir validade aos reconhecimentos, os quais não poderão ser considerados para fins decisórios.

De mais a mais, verifico que não subsistem elementos independentes suficientes à formação de um juízo positivo da culpa do agente. Ora, (a) as vítimas não reouveram os seus pertences, os quais não foram encontrados em poder do apelante quando foram presos; (b) o réu nega a autoria delitiva, conforme consignado em sentença (página 3, do ID 5690478); (c) não há outras testemunhas dos crimes sob testilha.

Desse modo, é patente a fragilidade do acervo probatório, valendo
frisar que não se trata de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição do réu a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para absolver o apelante pela insuficiência de provas do crime de roubo e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do agente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura a fim de que o réu seja posto imediatamente em liberdade,

se não estiver preso por outro motivo.

É o voto.

Belém, 08/05/2024